Tribunal: TJES
Processo: 5009031-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009031-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JIENIFFER AZEVEDO CIRYLLO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009031-86.2025.8.08.0000

AGVTE:
JIENIFFER AZEVEDO CIRYLLO

AGVD
O
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo. A agravante sustenta abusividade contratual decorrente da previsão de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa, o que violaria o dever de informação ao consumidor e descaracterizaria a mora, requisito indispensável para o deferimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a previsão contratual de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária caracteriza violação ao dever de informação e, por consequência, descaracteriza a mora do devedor, impedindo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ.

A capitalização diária de juros em contratos bancários é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara da respectiva taxa diária.

A ausência de indicação da taxa diária de juros, mesmo quando informadas as taxas mensal e anual, impede que o consumidor compreenda a evolução da dívida e verifique a equivalência entre os encargos, configurando violação ao dever de informação.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a capitalização diária sem indicação da taxa correspondente caracteriza cláusula abusiva.

O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a capitalização diária sem informação adequada, descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

Ausente a mora, resta comprometido o pressuposto necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, impondo-se a suspensão da medida e a restituição do bem ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação ao consumidor.

A ausência de informação sobre a taxa diária de juros torna abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária.

O reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp nº 2.241.205/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp nº 2.171.663/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, unanimemente, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009031-86.2025.8.08.0000

AGVTE:
JIENIFFER AZEVEDO CIRYLLO

AGVD
O
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jieniffer Azevedo Ciryllo
, eis que irresignada com a
decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo singular, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão formulado na ação ajuizada pela instituição financeira agravada
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve abusividade contratual, em especial quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, em violação ao dever de informação;
(ii)
tal prática acarreta a descaracterização da mora, condição essencial para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão;
(iii)
há ofensa aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente à boa-fé e transparência;
(iv)
a liminar deve ser revogada e o veículo restituído à agravante;
(v)
alternativamente, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação dos efeitos da liminar;
(vi)
o processo deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição regular e válida (ausência de mora);
(vii)
e que a capitalização de juros na forma pactuada viola entendimento consolidado do STJ e do TJES, sendo necessária a aplicação de multa à agravada, além de reparação por perdas e danos.

Ao final requer
o provimento do recurso
,
com a
determina
ção
imediata
de
restituição do veículo, sob pena de multa diária, mas com parâmetro em R$ 1.000,00, bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco Agravado condenado ao pagamento de perdas danos (art. 3° § 7° lei 911/69) e multa (art. 3° § 6° da lei 911/69).

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

N
o caso destes autos
,
alega o recorrente que
a cláusula “M”
prevê a utilização da capitalização diária de
juros remuneratórios, sem a referente indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações,
necessário o destaque d
a mencionada cláusula:

[...] M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido de juros remuneratórios (item (f.4), capitalizados diariamente
. [...]

Na tabela referente, denominada “Dados do Financiamento”, não há a respectiva previsão,
com menção
apenas
à
taxa mensal e à anual, aplicadas ao contrato.

Nesse sentido,
ressalte-se,
é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato,
referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros,
de modo
que possa ser aferida e verificada
se é consonante
com as
demais
taxas efetivas praticadas.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação fiduciária. [...].
6. É abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que configura descumprimento do dever de informação. Precedentes.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (REsp n. 2.238.206/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual. 2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.241.205/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
2. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp nº 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
[...].
(REsp n. 2.171.663/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

Desse modo, diante da
contatação de violação do dever de
informação
ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato
no período de normalidade
, resta descaracterizada a mora,
o que por si só
enseja o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão
recorrida
.

P
or todo o
exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para sustar os

efeitos da decisão
que determinou a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária em garantia
,
bem como,
caso já apreendido,
conced
er

a
antecipação dos efeitos da tutela
recursal
pretendida
,
determinando à agravada a devolução do veículo ao agravante
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais
), limitada a R$
60.000
,00 (
sessenta mil reais).

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009031-86.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JIENIFFER AZEVEDO CIRYLLO.

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO-DIVERGENTE

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JIENIFFER AZEVEDO CIRYLLO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira

Vara Cível d
e Cariacica
(
id
36850782
do processo originário
), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n. 5020039-92.2023.8.08.0012) ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão da motocicleta Honda XRE 300 Rally, ano 2021, placa RDC9I96, chassi 9C2ND1120MR102318, objeto do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre as partes em 18 de maio de 2022.

O eminente Desembargador Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar de busca e apreensão. O fundamento principal de seu voto é o de que a ausência de especificação da taxa de juros diária no contrato, a despeito da previsão expressa de capitalização diária na Cláusula M da Cédula de Crédito Bancário (id 35524500), configuraria abusividade contratual no período de normalidade, com o consequente efeito de descaracterizar a mora da agravante, tornando inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Para tanto, o eminente Relator apoiou-se em copiosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp n. 1.826.463/SC (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14-10-2020), o AgInt no REsp n. 2.033.354/RS (3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13-11-2023), o AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS (4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14-8-2023), o REsp n. 2.238.206/SP (3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 9-12-2025), o REsp n. 2.241.205/RS (3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 9-12-2025) e o AgInt no REsp n. 2.024.575/RS (3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17-4-2023).

Examinando o recurso e o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, dada a relevância dos fundamentos apresentados e as implicações da controvérsia para o rito processual especial da busca e apreensão, após análise detida dos autos, com a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, ouso divergir do respeitável voto que deu provimento ao recurso, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

Entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a respeitável decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Minha divergência assenta-se em dois pilares fundamentais:

(a)
na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar em ação de busca e apreensão, sob pena de indevida supressão de instância, incompatível com a estrutura bifásica do procedimento especial do Decreto-Lei n. 911/1969 e com a jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça; e
(b)
na regularidade formal da constituição
da agravante em mora, que atende aos estritos requisitos normativos do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O presente agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, típica do momento processual em que foi proferida, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo
a quo
, nessa fase inaugural, restringe-se, por imperativo legal, à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Não se exige, nem se permite, nesse momento processual, uma análise aprofundada do mérito da relação contratual subjacente, como a discussão acerca da regularidade ou da abusividade de cláusulas contratuais específicas.

Essa estrutura bifásica, longe de constituir mera praxe forense, encontra assento normativo expresso no art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece que a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de quinze dias contados da execução da liminar. É precisamente nesse momento processual subsequente, após a efetivação da medida coercitiva, que o devedor terá oportunidade de articular suas defesas de mérito perante o juízo natural da causa, em contraditório pleno e com ampla produção probatória, submetendo ao primeiro grau de jurisdição todas as questões que entenda pertinentes à invalidade ou ineficácia da obrigação principal, inclusive eventuais alegações de abusividade contratual. Essa opção do legislador não é casual: ela reflete a decisão do ordenamento jurídico de conferir ao credor fiduciário, cuja garantia é a própria coisa alienada, um instrumento ágil e eficaz de recuperação do bem em caso de inadimplemento, preservando o valor da garantia real e a segurança jurídica do crédito.

Esse entendimento, que decorre da própria arquitetura normativa do procedimento especial, foi objeto de uniformização pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.040, fixou tese de observância obrigatória nos seguintes termos: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” A
ratio decidendi
desse precedente vinculante é cristalina: a estrutura bifásica da ação de busca e apreensão posterga, de forma deliberada pelo legislador, a análise da defesa de mérito para momento subsequente à efetivação da apreensão liminar do bem, resguardando a celeridade e a efetividade do procedimento especial que o legislador concebeu como instrumento célere de recuperação do bem dado em garantia.

Ao admitir que o devedor, em sede de agravo de instrumento contra a decisão liminar, suscite e obtenha pronunciamento de mérito sobre a legalidade das cláusulas contratuais antes mesmo que o juízo de primeiro grau tenha tido a oportunidade de analisar a matéria em cognição exauriente, o tribunal estaria, com o devido respeito, suprimindo uma instância de julgamento, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. A decisão recorrida (id 36850782) não adentrou, nem deveria, nessa fase processual, a análise da regularidade dos encargos contratuais pactuados. Limitou-se, como lhe competia, à verificação da presença dos requisitos formais para a concessão da medida. Esse é o exato âmbito cognitivo que a lei e a jurisprudência vinculante reservam ao juízo
a quo
nesse momento processual.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento abrange o conhecimento da matéria efetivamente impugnada. A regra do duplo grau de jurisdição, que informa todo o sistema recursal brasileiro, pressupõe que as questões de mérito sejam primeiramente submetidas ao crivo do juízo de origem, com a formação do contraditório e a produção das provas necessárias, antes de serem levadas ao conhecimento do tribunal. Ao examinar diretamente, em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, questão que nem sequer foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, como a regularidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade, o tribunal atua como primeira e única instância sobre essa matéria, suprimindo o exame que caberia ao juízo natural da causa e privando as partes do duplo grau de jurisdição sobre o tema.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente nesse sentido. No acórdão proferido no agravo de instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do próprio eminente Desembargador Relator do presente feito, esta egrégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação de capitalização de juros sem indicação da taxa diária, sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. [...] Tese de julgamento: “1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. [...]”. (AI 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13-06-2025)

No mesmo sentido, o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 5016275-03.2024.8.08.0000 (Terceira Câmara Cível, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12-05-2025) firmou que “a alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciada diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.” Idêntico entendimento foi sufragado no agravo de instrumento n. 5004118-95.2024.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 24-03-2025) e no AI n. 5006706-12.2023.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Juízo convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, Publ. 29-01-2024), todos afastando o conhecimento de alegações de abusividade contratual em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, por configurar supressão de instância.

Importa anotar, ademais, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 972, assentou que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” Embora os juros remuneratórios não sejam encargos acessórios em sentido estrito, a lógica subjacente ao precedente é de que nem toda alegação de abusividade contratual tem o condão automático de afastar a mora, e que a verificação da natureza e do impacto de eventual abusividade sobre a constituição do devedor em mora demanda análise de mérito que o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Isso porque a discussão acerca da legalidade da capitalização diária de juros envolve questões de inegável complexidade fática e jurídica: a verificação da efetiva incidência da capitalização nos cálculos realizados ao longo da vida do contrato; a análise da conformidade das taxas praticadas com as normas do Banco Central do Brasil e com o Custo Efetivo Total da operação discriminado no instrumento contratual; a aferição do impacto financeiro concreto da periodicidade da capitalização sobre o montante das prestações mensais e o valor total da dívida. Todas essas questões podem demandar instrução probatória aprofundada, que se mostra incompatível com o juízo perfunctório e documental próprio da fase de concessão da liminar e do agravo de instrumento que a questiona. Devem ser primeiramente submetidas ao contraditório e à ampla defesa perante o juízo de primeiro grau, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento especial legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A intervenção desta colenda Câmara, nesse momento processual, para adentrar o mérito da alegada abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada ao âmbito da decisão recorrida. No agravo de instrumento deve esta Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem com a produção das provas necessárias.

Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento, o que não é o caso, pelas razões acima expostas, impor-se-ia reconhecer que a constituição da agravante em mora atende plenamente aos requisitos formais estabelecidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e pela jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula n. 72 do STJ é expressa ao proclamar que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece, de forma clara e objetiva, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A norma vincula a comprovação da mora ao simples decurso do prazo para pagamento, exigindo, para fins probatórios, tão somente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor.

A matéria relativa à comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária foi objeto de profunda análise e uniformização pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS, afetados ao Tema Repetitivo n. 1.132. Naquela oportunidade, a Segunda Seção daquela egrégia Corte Superior fixou tese jurídica de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso dos presentes autos, os elementos probatórios disponíveis demonstram que a instituição financeira agravada promoveu, em 16 de outubro de 2023, a notificação extrajudicial da agravante no endereço constante do instrumento contratual, por carta registrada com aviso de recebimento, na forma exigida pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. A agravante, em suas razões recursais (id 14132271), não contesta, em momento algum, a validade formal da notificação extrajudicial, tampouco impugna a regularidade do endereçamento ou o teor da correspondência encaminhada. Sua insurgência recursal dirige-se, exclusivamente, à alegação de que a mora estaria descaracterizada em virtude de suposta abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, matéria de mérito que, como demonstrado, escapa aos limites cognitivos do presente agravo de instrumento.

Diante dessas constatações, o requisito formal da comprovação da mora, para fins de deferimento da medida liminar, foi cabalmente cumprido pela instituição financeira agravada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.132 do colendo STJ. A partir daí, a concessão da liminar de busca e apreensão era, ao juízo de primeiro grau, medida que se impunha, sem que lhe fosse dado aprofundar-se, nesse momento, na análise de cláusulas contratuais para aferir a existência de eventuais abusividades que, em tese, descaracterizariam a mora formalmente constituída. A mora, para fins de liminar, encontrava-se comprovada.

Conheço e respeito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de informação da taxa diária de juros quando pactuada a capitalização diária, consolidada no REsp n. 1.826.463/SC e reafirmada nos precedentes mais recentes citados pelo eminente Relator. Reconheço, igualmente, a autoridade das teses firmadas nesses julgamentos e sua relevância para a proteção do consumidor nas relações de crédito bancário. Tampouco ignoro que este egrégio Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento n. 5012147-03.2025.8.08.0000 (Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Data 16-03-2026), aplicou a tese da descaracterização da mora em caso análogo.

Minha divergência, contudo, não se assenta na incorreção substantiva da tese jurídica sobre o dever de informação da taxa diária de juros quando pactuada capitalização diária. O que sustento, com a mais respeitosa vênia, é que a aplicação dessa tese, com o consequente exame do conteúdo do instrumento contratual para fins de descaracterização da mora, não se compatibiliza com o âmbito cognitivo do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar de busca e apreensão, e que, nessa sede, os precedentes vinculantes do colendo STJ sobre o Tema Repetitivo n. 1.040 e o Tema Repetitivo n. 1.132 devem prevalecer sobre a aplicação direta da tese do REsp n. 1.826.463/SC, que foi construída em contexto processual distinto.

Os precedentes invocados pelo eminente Relator para fundamentar a descaracterização da mora foram proferidos, em sua grande maioria, em sede de julgamento de recursos especiais oriundos de ações revisionais de cláusulas contratuais ou de processos em que a questão da abusividade foi previamente submetida ao juízo de primeira instância e debatida em contraditório pleno, com formação completa do caderno probatório. Não se tratou, nesses precedentes, de reconhecimento de abusividade e descaracterização da mora em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão proferida em cognição sumária, sem que a matéria tivesse sido sequer apreciada pelo juízo de origem. Essa distinção processual fundamental não pode ser ignorada na aplicação dos precedentes ao caso concreto.

A vedação à supressão de instância decorre não da incorreção substantiva da tese que se pretende aplicar, mas da necessidade de observância do duplo grau de jurisdição e do juízo natural, que impõem que as questões de mérito sejam primeiramente submetidas ao julgador competente para apreciá-las em cognição exauriente. A aparente objetividade da verificação documental, cotejo entre a Cláusula M, que prevê capitalização diária, e o campo F.4, que indica apenas taxas mensal e anual, não elimina a possibilidade de que a questão, após instrução plena, revele complexidade fática e jurídica que demande dilação probatória, nem afasta o direito das partes ao duplo grau de jurisdição sobre o tema. Cabe ao juízo de primeiro grau, munido da extensão plena do contraditório e da prova, apreciar, em primeiro lugar, se a capitalização diária prevista na cláusula contratual foi ou não acompanhada das informações exigidas pela jurisprudência do STJ e se tal circunstância, na hipótese, tem o condão de descaracterizar a mora no caso concreto.

Nesse sentido, importa destacar que a coerência interna do sistema de precedentes desta colenda Câmara, bem como o respeito à jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre os limites cognitivos do agravo de instrumento no rito especial da busca e apreensão, recomendam a manutenção da decisão recorrida. Deste modo, ao deliberar, no agravo de instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, pelo não conhecimento de alegação idêntica à dos presentes autos por configurar supressão de instância, o próprio eminente Relator reconheceu que a matéria da capitalização diária sem indicação de taxa diária não comporta exame em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão quando não apreciada pela decisão recorrida. Esse entendimento deve ser mantido, em respeito à integridade e à previsibilidade do sistema de precedentes desta colenda Câmara.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
para manter integralmente a respeitável decisão interlocutória (
id
36850782) proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível d
e Cariacica
, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão da motocicleta Honda XRE 300 Rally, ano 2021, placa RDC9I96, chassi 9C2ND1120MR102318, objeto da ação de busca e apreensão n. 5020039-92.2023.8.08.0012, sem prejuízo de que a agravante articule, em contestação, perante o juízo de origem, todas as defesas de mérito que entender pertinentes, inclusive as relativas à eventual abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade, com a produção das provas que se fizerem necessárias.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto (id 15591616).

É como voto, respeitosamente.